Tribunal: TJMT
Processo: 1024279-75.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024279-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON RODRIGO DA COSTA SOARES - CPF: 000.570.281-09 (APELADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), SIND TR IND MET MEC MATERIAIS ELETRICOS RONDONOPOLIS - CNPJ: 24.775.306/0001-88 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONSTITUIR O TÍTULO JUDICIAL - RECURSO DA PARTE RÉ EMBARGANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO
.

A lide requer comprovação do direito alegado por meio eminentemente documental, sobretudo porque a Ação Monitória exige prova escrita (artigo 700 do CPC), de modo que eventuais depoimentos pessoais ou testemunhas não serviriam para essa finalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024279-75.2022.8.11.0003

APELANTE: SINDICATO TR IND. MET. MATERIAIS ELÉTRICO RONDONÓPOLIS

APELADO: WELLINGTON RODRIGO DA COSTA SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SINDICATO TR IND. MET. MATERIAIS ELÉTRICO RONDONÓPOLIS
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada por
WELLINGTON RODRIGO DA COSTA SOARES
,

que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, para converter em título executivo judicial o débito no valor de 21.478,32 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de 1% a.m, não capitalizados, a partir da citação. Além disso, condenou a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, na razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 205830306

Inconformada, parte apelante sustenta a necessidade da nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa.

Esclarece que
“de acordo com os documentos que ora é juntado nos autos o Apelante jamais teve qualquer relação com o Apelado. A primeira inverdade mencionada se deve à alegação de que supostas verbas rescisórias foram recebidas nas dependências do Sindicato Apelante, uma vez que a parte contrária jamais foi desta categoria”
(sic)
.

Aponta que “
na procuração outorgada ao seu Ilustríssimo procurador no dia 18/05/2022, especialmente em sua qualificação, o Apelado é enquadrado como ‘assistente financeiro’. Já na CTPS digital que possui como admissão o dia 04/06/2022, sua ocupação é indicada como ‘auxiliar de escritório em geral’”
(sic).

Afirma que “
a Douta Magistrada menciona a necessidade de comprovar o alegado nos Embargos à Monitória, todavia, restringe esse direito ao Apelante ao passo que não ouve as partes, tão pouco as testemunhas em ato jurídico criado para comprovar fatos
” (sic).

Relata que “
foi percorrendo este caminho de apresentar a verdade dos fatos que o Apelante, impulsionado pelo r. despacho de ID nº 118188957 que intimou as partes para apresentar as provas que pretendiam produzir, fez o requerimento de oitiva das partes e testemunhas pertinentes, manifestação de ID nº 118902415
” (sic).

Assevera que “
ponto extremamente importante para comprovar o cerceamento de defesa do Apelante é o fato de que o próprio Apelado também requereu oitiva das partes e testemunhas, conforme petição de ID nº 118188957. Infelizmente, contrariando este requerimento das partes, a Ilustre Magistrada de Primeira Instância proferiu sua sentença”
(sic).

Aduz que “
tudo deve ser devidamente comprovado para que o Magistrado(a) tenha segurança nas suas decisões, e, justamente por conta deste princípio, que o Poder Judiciário deve oportunizar à partes a produção de provas, ainda mais aquelas já requeridas nos autos após o despacho saneador”
(sic)
.

Assim, com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, “
devolvendo os autos à primeira instância para designação de audiência de instrução e julgamento, consequentemente, seja a parte contrária ouvida em juízo, assim como as testemunhas a serem arroladas pela recorrente”
(sic) (id. 205830308)
.

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 205830312).

Preparo recursal recolhido (id. 206076164).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por
WELLINGTON RODRIGO DA COSTA SOARES
em desfavor de
SIND TR IND MET MEC MATERIAIS ELÉTRICOS RONDONÓPOLIS
, visando a expedição de mandado de pagamento para satisfação de crédito de R$ 21.478,32, representado por cheques emitidos pelo requerido.

Após apresentação de resposta e instrução do feito, a pretensão monitória foi acolhida pelo juízo
a quo
, com rejeição dos embargos manejados.

Contra tal decisão apela o requerido, sustentando o cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a mais completa dilação probatória, já que não pôde produzir todas as provas requeridas referente a alegação de inexistência de relação entre o autor e o ora apelante.

Sem razão, contudo.

Como cediço, é o juiz, destinatário da prova, que tem a incumbência de decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória mais ampla ou, ao invés, julgar antecipadamente os pedidos iniciais.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

Cumpre salientar, que nos caso dos autos, a lide requer comprovação do direito alegado por meio eminentemente documental, sobretudo porque a Ação Monitória exige prova escrita (artigo 700 do CPC), de modo que eventuais depoimentos pessoais ou testemunhas não serviriam para essa finalidade.

Sendo assim, não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o deslinde do caso não necessita da produção de outras provas além das já coligidas ao feito.

Colaciono entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ”.
(N.U 1005146-38.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL E DEPOIMENTO PESSOAL – DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - EXTINÇÃO DA LIDE – PRESCRIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ASSINADO EM 2015 – ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE NENHUM ATO PROCESSUAL PELOS ADVOGADOS – RESPECTIVO PAGAMENTO QUE TERIA SIDO EFETUADO EM 2015 - COBRANÇA DA REFERIDA QUANTIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ARTIGO 206, § 5º, I, DO CC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha ou depoimento pessoal não gera cerceamento de defesa quando a controvérsia demandar prova eminentemente documental
. A Ação Monitória fundada em instrumento particular prevendo dívida líquida está subordinada ao prazo prescricional de 5 anos do artigo 206, § 5º, I, do CC, bem como do artigo 25-A da Lei n. 8.906/94. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023242-30.2021.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele” (REsp nº 1.094.571/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas”.
(N.U 0007327-40.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Ademais, no caso, é de se convir que o apelante não trouxe elemento documental algum a corroborar, ainda que minimamente, seus argumentos acerca da ausência de relação jurídica mantida com o autor que, demais, é estranha ao feito, vez que os cheques foram emitidos pela parte apelante.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados no percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024